Tribunal: STF
Processo: HC 60383
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
Habeas corpus. Se a autoridade apontada como coatora e Juiz de primeio grau, o conhecimento do pedido escapa à competência do Sumpremo Tribunal Federal (art. 119, I, 1º da Constituição Federal).
Remessa do processo ao Tribunal de Justiça.